Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, § 2o, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e admite que a assinatura do emitente no respectivo documento seja levada a efeito por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do signatário (artigo 28 e artigo 29, § 5o).

2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu “a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. 2.1. Não obstante, segundo aludida norma legal, não há óbice para “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (artigo 10, § 2o).

3. Na hipótese, em que pese ter sido utilizada uma assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, mas por certificação privada, não se divisa qualquer eiva no negócio jurídico firmado pelas partes, notadamente na assinatura eletrônica aposta no documento que aparelha a execução, na medida em que é possível verificar a existência de informações necessárias para garantir a identificação inequívoca do signatário, nos termos do § 2o do artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, e, por conseguinte, induz à presunção de higidez do documento e da veracidade da declaração de vontade nele inscrita (art. 219, Código Civil).

4. Versando a hipótese sobre direito disponível, incumbe ao executado suscitar eventual defeito na formação do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.